Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712411-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VALBER MOUSINHO LIMA, MARCIA RODRIGUES DE ASSIS AGRAVADO: SOLANGE PEREIRA DA SILVA, ADELINO ROBERTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo FRANCISCO VALBER MOUSINHO LIMA e MÁRCIA RODRIGUES DE ASSIS contra pronunciamento do Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0006346-27.2016.8.07.0004, ajuizada em desfavor de SOLANGE PEREIRA DA SILVA e ADELINO ROBERTO BARBOSA exarada nos seguintes termos (ID 120681021 autos de origem): Ante certidão retro (ID n. 116287928), esclareço que os cálculos deverão ser realizados conforme acórdão ID n. 87005895, abaixo, em parte, por oportuno, reproduzido: Da conclusão do julgamento. Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada em parte para adequar a 18.06.2012 o termo inicial do período par o qual são devidos os lucros cessantes pelos autores, bem como para fixar a quantia de R$ 950,00 a esse título, mantida a r. sentença no mais. Cenário posto, retornem os autos à contadoria. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, o acórdão executado deu parcial provimento ao apelo dos réus/reconvintes, ora agravantes, para afastar a necessidade de liquidação de sentença, fixando valor médio do aluguel em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), na data do acórdão (12/07/2019) de modo que sobre referida verba não pode mais incidir atualização, sob pena de caracterizar dupla atualização monetária. Requerem a reforma da decisão agravada fixar a data de 12/07/2019 como termo inicial da atualização monetária, conforme disposto no título exequendo. Preparo regular. Manifestação da parte agravada. É breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que esclareceu dúvida da Contadoria Judicial quanto aos parâmetros a serem utilizados para atualização do valor a título de lucros cessantes (ID 116287928 autos de origem). Verifica-se que o referido despacho, esclarecendo que os cálculos deverão ser realizados nos termos do acórdão executado, não têm cunho decisório, apenas natureza de despacho de mero expediente, de maneira que, ainda que se trate de cumprimento de sentença, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o não conhecimento do recurso interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora